Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que fosse procedida a baixa da negativação de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito, a condenação da instituição bancária à repetição do indébito, bem como a fixação de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, no valor de R$ 20.000,00.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que, ao tentar efetuar uma compra, o pagamento foi negado pelo cartão de crédito em virtude de restrição de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito lançada pelo Banco do Brasil. Informou que a restrição era referente a um contrato de FIES, porém referido contrato encontra-se devidamente quitado, sendo indevida a negativação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões (ID no 57357417). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de regular adimplemento de dívida decorrente de contrato de financiamento estudantil.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a instituição bancária justifica a negativação em razão da inadimplência de taxa de serviços, bem como da parcela referente ao mês de abril de 2023, porém referida parcela foi devidamente adimplida. Sustenta ser absurda a negativação de seu nome no valor integral da dívida já paga, sendo inadmissível a cobrança de tal montante. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

7. Incontroverso nos autos que a dívida em discussão é decorrente de contrato de financiamento estudantil por meio do FIES.

8. De acordo com os documentos acostados aos autos, a requerente firmou contrato de financiamento estudantil, onde restou estipulado que as parcelas, no valor de R$ 233,47, venceriam no dia 10 de cada mês (ID no 57357302), iniciando-se os pagamentos no mês de julho de 2016 e findando-se em junho de 2023 (ID no 57357279). Consta dos autos a adesão, pela recorrente, do pacote de serviços bancários (R$ 12,00 mensais), ocasião em que autorizou o débito mensal da tarifa (Id no 57357301 – p. 4), no valor e data designados.

9. De acordo com os documentos acostados ao processo por ambas as partes, os pagamentos das parcelas vinham sendo descontados na conta bancária, e as quantias variaram entre R$ 140,00 e R$ 240,00, em datas diversas, conforme o mês, cujos valores eram insuficientes para o pagamento total das parcelas, acrescidas da taxa de serviços contratada, o que dá ensejo à incidência de juros moratórios.

10. Na data de 10/11/2021, por ocasião da negativação do nome da requerente junto aos serviços de proteção ao crédito, a recorrente encontrava-se inadimplente, tendo restado comprovada a regularidade e a legalidade da cobrança efetuada, o que gerou a negativação do nome da recorrente junto aos serviços de proteção ao crédito.

11. De acordo com o documento de ID no 57357304 - p. 41, o último pagamento efetuado pela recorrente se deu em 15/05/2023, encontrando-se inadimplente em relação à parcela final, com vencimento em junho de 2023, além dos acréscimos decorrentes de sua inadimplência, restando evidente que foi regular a sua inscrição no cadastro de inadimplentes, embora tal inscrição tenha sido realizada em relação ao valor total do contrato, o que não implica em ilegalidade do ato.

12. Assim, demonstrada a legalidade e a regularidade na cobrança efetuada, correta a inscrição do nome da recorrente juntos aos órgãos de proteção ao crédito.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.